Tribunal: STF
Processo: Inq 663
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
CRIMES   ELEITORAIS.   CARTAZES   E   FAIXAS   DE
PROPAGANDA  ELEITORAL COLOCADOS  EM LOGRADOURO  PÚBLICO, EM
AGOSTO  DE 1990.  ENVOLVIMENTO  DO NOME  DE  ATUAL DEPUTADO
FEDERAL.
          Configuração  das hipóteses dos  arts. 329 e 333,
do  Código Eleitoral,  punidas com  a  pena maxima  de dois
meses  de  detenção,  e,  portanto,  sujeitas  a prescrição
bienal  do art.  109, VI,  do  Código Penal,  verificada em
agosto último.
          Punibilidade extinta. Arquivamento.